Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738999-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA CRISTINA DOS SANTOS RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovantes de pagamento (ID 13373394 e ID 13373396), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo do recurso interposto. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias para a recorrente regularizar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora